Tribunal: TJMT
Processo: 0004539-02.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004539-02.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMAR PEREIRA DA ROCHA - CPF: 160.281.981-53 (APELANTE), ISAC DA SILVA - CPF: 203.583.691-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação qualificada em atividade comercial. Alegação de violação ao art. 155 do CPP. Insuficiência de provas e ausência de dolo. Pedido de absolvição ou desclassificação para forma simples ou culposa. Confissão extrajudicial corroborada pela prova judicial harmônica. Aquisição por valor vil e experiência no ramo que evidenciam dolo. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal defensiva interposta contra sentença da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que condenou o apelante pela prático do crime descrito no art. 180, § 1o, do CP, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por restritivas de direitos.

2. Pretensão recursal
.
Absolvição por ausência de provas ou por ofensa ao art. 155 do CPP; subsidiariamente, desclassificação para receptação simples ou culposa, por ausência de dolo e de efetivo exercício de atividade comercial; prequestionamento.

II. Questão em discussão

3.

Consiste em: (i) saber se a condenação observa o art. 155 do CPP, e (ii) definir se o conjunto probatório afasta a absolvição e a desclassificação pretendidas, notadamente quanto ao dolo na receptação qualificada e à inviabilidade da forma culposa.

III. Razões de decidir

4.

A sentença observa o art. 155 do CPP, pois a prova judicial (depoimentos da vítima e de policiais em juízo) corrobora a confissão extrajudicial e, formando acervo harmônico e convergente.

5. A confissão extrajudicial do apelante, aliada à indicação do local pelo adolescente infrator e à pronta localização do bem no espaço sob a esfera de disponibilidade do agente, sustenta a autoria.

6. A aquisição de motor de alto valor de mercado por quantia vil (R$ 5,00), negociada com adolescente e sem qualquer cautela mínima, evidencia o dolo direto, ou, no mínimo, a assunção consciente do risco, incompatível com a modalidade culposa.

7. O exercício habitual de atividade de compra de materiais recicláveis impõe especial dever de cautela e reforça a ciência sobre a origem espúria do bem, ajustando-se à qualificadora do § 1o do art. 180 do CP.

8. Inviável a desclassificação para a forma simples, porque a dinâmica fática revela atuação no contexto de atividade comercial de compra de recicláveis; e para a forma culposa, porque ausente demonstração objetiva de erro escusável ou de simples negligência, prevalecendo a prova do dolo.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por receptação qualificada é válida quando a prova oral produzida em juízo corrobora elementos colhidos na fase policial, atendido o art. 155 do CPP. 2. A aquisição, em contexto de atividade comercial, de bem de elevado valor por quantia vil, sem mínima cautela e de pessoa notoriamente inidônea, evidencia o dolo e afasta a desclassificação para as formas simples ou culposa do art. 180 do CP.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, § 1o, e § 3o; CP, art. 20; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim n. 1023352-12.2022.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 11.7.2023.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 0004539-02.2020.8.11.0042, que tramitou no Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
Ademar Pereira da Rocha
foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 180, § 1o, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por intermédio da Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso de apelação, pretendendo em suas razões recursais (Id. 323643928), primordialmente, que seja
declarada a sua absolvição, ou, alternativamente, que seja desclassificada a conduta para a forma simples ou culposa, alegando, em síntese, que a sentença violou o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, uma vez que
“no presente caso, em juízo, encerrada a instrução processual, não houve comprovação inequívoca de que o Apelante agiu com dolo em sua conduta ou que a tenha praticado em atividade comercial.”

Por fim, prequestiona toda a matéria.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões (Id. 323643930), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando que “embora o acusado tenha argumentado que não tinha conhecimento de que o motor era de origem ilícita, restou comprovado durante a persecução penal, diante do conjunto probatório angariado aos autos, que o apelante sabia da origem espúria do bem que estava sob sua posse, configurando assim, o delito de receptação” bem como não há falar em desclassificação do delito, pois o próprio apelante se declarou comerciante de produtos reciclados e era conhecido no meio policial por lidar com compra de materiais como “fio de cobre”. (Id. 336135897).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,
Ademar Pereira da Rocha
foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 180, § 1o, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, isso porque, de acordo com os termos da denúncia levados a efeito na sentença condenatória, tem-se que:

“(...)
NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2020, POR VOLTA DAS 10:00 HORAS, EM UM BAR LOCALIZADO EM FRENTE AO MORRO DA LUZ, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, no exercício de atividade comercial de compra e venda de produtos recicláveis, o denunciado ADEMAR, adquiriu, em proveito próprio, um motor de ar condicionado, da marca springer, 60.000 btu’s, que sabia ser produto do ato infracional análogo ao crime de furto qualificado pela escalada.

02. Desponta dos autos inquisitoriais que o denunciado trabalha com a compra e vendas de materiais recicláveis usadas nesta capital e, nesta qualidade, adquiriu o motor acima mencionado, sabendo que se tratava de produto de ato infracional, conforme se vê nas fls. 16/15.

03. Os autos revelam que o motor havia sido subtraído pelo adolescente GABRIEL, o que foi visualizado pelo ofendido ISAC através de videomonitoramento, ocasião em que este acionou a polícia civil, que apreendeu o motor no estabelecimento comercial do Acusado e o prendeu em flagrante delito.

04. Interrogado pelo delegado de polícia, o denunciado ADEMAR confessou a autoria delitiva (fls. 12/13).

05. O motor de ar condicionado foi aprendido, devolvido ao dono e avaliado no total de R$3.000,00 (três mil reais), conforme fls. 06, 09 e 26. 06.

O anexo relatório extraído do sistema eletrônico apolo/TJMT atesta que o Denunciado possui péssimos antecedentes criminais porque responde pelo crime de furto noturno qualificado pelo arrombamento, escalada e concurso de pessoas. (...).”
(Id. 323643852).

Assistido pela Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso de apelação, pretendendo em suas razões recursais (Id. 323643928), primordialmente, que seja
declarada a sua absolvição, ou, alternativamente, que seja desclassificada a conduta para a forma simples ou culposa, alegando, em síntese, que a sentença violou o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, uma vez que
“no presente caso, em juízo, encerrada a instrução processual, não houve comprovação inequívoca de que o Apelante agiu com dolo em sua conduta ou que a tenha praticado em atividade comercial.”

Contudo, após análise do conteúdo fático-probatório produzido nos autos, chega-se à conclusão de que não há espaço para a súplica absolutória e tão pouco para a desclassificação do delito.

A materialidade, embora não questionada, é comprovada por meio do termo de exibição e apreensão (Id. 323643397, p. 7), termo de reconhecimento de objeto (Id. 323643397, p. 10), boletim de ocorrência (Id. 323643397, pp. 19-21), 166280793), auto de avaliação indireta (Id. 323643397, p. 31), e relatório final da autoridade policial (Id. 323643397, pp. 36-38).

Igualmente, a autoria delitiva é inconteste.

Do caderno investigativo extrai-se, com riqueza de detalhes, a dinâmica dos fatos. A vítima, Isac da Silva, em suas declarações iniciais (Id. 323643397, pp. 8-9), esclareceu que teve subtraído motor de ar-condicionado de grande porte, avaliado em aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), instalado no telhado de imóvel de sua propriedade, tendo conseguido visualizar a ação criminosa por meio de câmeras de segurança de estabelecimentos vizinhos. Relatou, ainda, que localizou o adolescente responsável pela subtração nas imediações do local do furto, acionando imediatamente policiais civis que ali se encontravam, os quais procederam à abordagem.

O adolescente infrator, identificado como G. C. J. S., indicou, de forma direta e objetiva, que havia entregue o motor de ar-condicionado ao ora apelante. Narrou que “pegou o motor e o levou para vender no “sucatão” de propriedade do vulgo “DEMA”, localizado na praça do beco do candieiro; QUE vendeu por R$ 05,00 (cinco reais) o motor” (Id. 323643397, p. 12).

A partir dessa informação, os policiais, em diligências, localizaram o estabelecimento comercial indicado, e localizaram o bem subtraído, circunstância que culminou na prisão em flagrante do apelante.

Os investigadores de polícia civil, responsáveis pela diligência, ouvidos na fase policial (Id. 323643397, pp. 3-4 e 5-6), e posteriormente confirmados em juízo, foram uníssonos ao narrar que o apelante não apenas indicou onde se encontrava o motor de ar-condicionado, como também admitiu tê-lo adquirido do adolescente, pelo irrisório valor de R$ 5,00 (cinco reais).

Por sua vez, o apelante, na esfera policial, confessou que:

“QUE trabalha com compra e venda de produtos reciclados; QUE na presente data, por volta das 07:00 horas, GABRIEL foi até a sua casa e ofereceu um motor de ar condicionado; QUE perguntou para ele se o motor era roubado ou furtado e ele disse que não, jurou para o interrogando que não, que tinha achado na avenida coronel escolástico; QUE pagou a quantia de R$ 05,00 (cinco reais); QUE normalmente vende esse tipo de motor por R$ 10,00 (dez reais) no bairro porto, onde eles retiram o cobre do interior do motor (...).”
(Id. 323643397, pp. 16-17).

Já nesse ponto, confere-se que tais relatos são coerentes entre si e guardam perfeita consonância com o restante do acervo probatório.

Com efeito, as provas inquisitoriais não restaram isoladas, mas foram amplamente corroboradas pelas declarações prestadas em juízo (mídias, Id. 323643905 e 323643911), notadamente pela vítima e pelos policiais civis, que reafirmaram a sequência dos acontecimentos e a circunstância de que o motor furtado foi encontrado no estabelecimento do apelante, o qual exerce atividade comercial ligada à compra e venda de objetos usados e recicláveis, dentre eles “fio de cobre”, comumente “achado” em motores de ar condicionado.

Nesse tocante, a vítima ratificou suas declarações inquisitoriais e ainda acrescentou demais detalhes sobre os fatos, indicando a responsabilidade do apelante, conforme transcrevo excertos de suas declarações judiciais:

“(...) Eu estou na Coronel Escolástico ainda, tenho segurança que fica em parceria com hotel, câmera ligada ao CIOSP, tenho vigilante eletrônica, onde três funcionários me ajudam a fazer a vistoria de noite, de madrugada (...) eu liberei as câmeras da filmadora pro vigilante ter acesso, tem quatro câmeras filmadoras ligada ao CIOSP que faz acompanhamento e mesmo assim a gente não tá sossegado. ADEMAR tem um bar onde vende cachaça e droga, deve vender e comprar produto roubado do povo da região, ele é um receptador grande na região, enquanto não acabar com isso nós somos vítimas dessa prática ilegal usando menores pra fazer. Eu visualizei o adolescente GABRIEL pelo sistema de monitoramento, reconheci ele, no outro dia ele tava com a mesma roupa em uma garagem onde no outro lado tinha uma viatura onde eu chamei a viatura e apontei ele, e ele confessou e entregou, vendeu por 5 reais pra comprar droga, o ar condicionado. (...) Eu não conheço bem a prática que ele faz (...) eu acho que deve vender reciclado, a polícia tem que fazer investigação constante e vistoria inclusive esses dias eu postei no grupo da polícia aqui o bar dele de madrugada aberto, de porta meia aberta, eu falei que lá era ponto de venda de cachaça e receptação de produto roubado. (...) O bar do ADEMAR fica na prainha, em direção ... no ponto de ônibus onde fica o morro da luz ali, do outro lado da rua, onde tinha uma pracinha das estátuas. O nome do bar eu não lembro não (...) eu só sei que o meliante de menor que conduziu aonde entregou e a gente foi junto com ele, o bar fica perto do ponto de ônibus, onde sai da coronel escolástico (...) a gente visualizou pela câmera filmadora e lá detectamos o motor no bar dele, foi vendido lá, o menor que tava furtou ele foi levar e levou e mostrou onde ele vendeu e o valor que ele vendeu também (...).”

Nesse ponto, a defesa questiona a veracidade dos fatos e da situação referente ao real proprietário do estabelecimento comercial, alegando que a proprietária seria a pessoa chamada Vitória, e ele apenas funcionário, que, por sua vez, somente emprestou dinheiro ao adolescente, para comprar salgado, enquanto guardou o motor em uma caçamba que estava do lado externo do bar.

Destaco trechos de seu interrogatório:

“(...) eu não sou o dono do bar, aquele bar não me pertence, se Vossa Excelência quiser a Vitória pode mandar os documentos, eu prestava serviços pra ela aqui, eu fazia compra, pegava sucata e levava. Aquele dia de manhã, por uma fatalidade, quando eu estava carregando a sucata, esse garoto Gabriel chegou na porta do bar dela, porque ela não compra motor, o motor era muito pesado, muito grande, e eu falei que não queria comprar o motor, porque eu não compro motor, mas ele lutou com ela pra ele comprar, mas ela não quis comprar. Eu tava com o carro da sucata do outro lado da rua, que é onde é o famoso ‘Casarão’ na frente do Morro da Luz e ele falou ‘então me dá 5 real que eu vou comprar um salgado no bar do Chico’ e falou ‘Dema eu venho buscar o motor e vou levar no Porto pra vender esse motor’, ele foi comigo e deixou o motor lá no carro, o seu Isaac tá falando que ele pegou o motor no bar, mas ele não pegou, o motor foi pego em cima da caçamba, não foi pegado no bar nem na calçada, foi em cima da caçamba de uma Strada que eu tinha velha

(...). aí eu falei pro seu Isaac que eu não comprei o motor, porque se eu tivesse comprado, como que eu ia comprar um motor daquele por cinco reais? Não existe. O Gabriel foi lá, achou Gabriel na rua, eu tava saindo, chegou o seu Isaac no bar da Vitória e perguntou onde tava o motor, junto com o Gabriel. O seu ISAAC disse pra Vitória “olha a gente só quer que ele entregue o motor e tá tudo bem”, como o motor tava do outro lado de rua, eu já tava de saída e falei ‘o motor tá lá comigo pode pegar’, quem pegou o motor do carro nem foi o policial foi o seu Isaac (...). Eu juro por Deus que nunca na minha vida eu mexi com droga, o bar da Vitória também nunca ... ele falou uma coisa que me machucou demais, ser processado tudo bem, eu vou cumprir o que a justiça determinar, mas eu não quero ser processado por uma coisa que eu não fiz, eu sei que errei (...) eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade, eu nunca mexi com droga. Eu tava tão nervoso na delegacia que eu fiquei transtornado, eu assinei o boletim tudo e eu nem li (...) Eu tava tão nervoso, eu tenho problema cardíaco, tomo remédio controlado pro coração, eu tava muito nervoso naquele dia na delegacia. (...) eu realmente assinei, mas eu devia ter lido, se eu tivesse dúvida quanto a minha idoneidade sobre o motor eu tinha pegado e tinha levado embora o motor, eu ia guardar o motor em outro lugar se eu soubesse que o motor era roubado. (...) Eu trabalhava com reciclagem. Aquele motor era muito pesado, pesa mais de 30 kg/40kg (...) com certeza ele valia mais que isso, mas eu não ia comprar pra mim vender, porque a Vitória já tinha falado pra mim não comprar o motor. (...) Foi um erro crucial e me deixou muito abalado (...)”.

A testemunha Vitória, arrolada pela defesa, até que tentou dar subsídios ao apelante, declarando em Juízo que:

“(...) o dono do motor chegou até o bar perguntando desse motor falando que se devolvesse não ia chamar a polícia né porque até então esse Gabriel continua atuando na área central e hoje já é de maior. Ele (Gabriel) chegou até o bar pedindo pra deixar o motor e eu não aceito esse tipo de coisa tanto que tava no carro... o cara chegou, ele atravessou a rua, tanto o Ademar quanto o dono do motor e pegou o motor no carro. E GABRIEL tinha pedido R$ 5,00 pra comer e tinha deixado lá pra poder pagar ... o ADEMAR acabou devolvendo o motor pro dono e o dono foi lá e chamou a polícia, não foi pego no meu comércio. O bar chama ‘Bar da Vitória’, na época sempre foi “Bar da Vitória’, tem meu CNPJ tudo certinho. O Dema tem comércio, mas até então eu não sei aonde fica, porque depois disso daí que aconteceu cada um foi pro seu rumo. (...) O motor não tava no bar, tava no carro, porque Gabriel chegou oferecendo pra nós, no meu bar, e ai Gabriel disse ‘vou deixar lá no carro você me empresta 5 reais’ e o Dema foi lá e emprestou pra ele e logo depois veio o dono querendo esse motor e aí falou ‘pega lá o motor que eu nem vou chamar a polícia só devolve meu motor’, aí o Dema atravessou porque o Gabriel deixou no carro do lado de lá do Morro da Luz, na onde era o antigo Casarão (...). O Dema era ajudante no bar.

(...) Gabriel insistiu e falou ‘vou deixar aqui rapidão pra fazer um corre, devolvo o dinheiro e pego meu motor’... Gabriel levou o motor pro carro do Ademar, que tava do outro lado da avenida, eu não aceitei que ficasse no comércio.

(...). O bar me pertence desde 2015, ADEMAR trabalhava pra mim, eu comprei o bar do Ronaldo, ADEMAR nunca teve bar ali, ele tem um comércio aqui perto, mas não sei onde fica, fica na área central (...).”

Contudo, apesar das declarações do apelante e da referida testemunha, pouco importa aqui quem seria o efetivo dono daquele bar. A situação apresentada é suficientemente clara, indicando que o apelante, ainda que não seja o dono do estabelecimento, era conhecido da região e a todo momento assumiu que revendia sucata e, provavelmente, o responsável por cuidar do bar, e, nessa ocasião e situação, receptou aquele ar condicionado -
forma qualificada do delito.

Do ponto de vista subjetivo, há vínculo funcional e interesse direto da testemunha em afastar o local de qualquer conotação de receptação, o que recomenda cautela na valoração de seu relato, sobretudo quando se apresenta “convenientemente alinhado” à retratação posterior do apelante, em oposição à confissão inicial e à versão uniforme dos agentes públicos.

A própria sentença consignou esse raciocínio de forma expressa, apontando que o testemunho de Vitória “deve ser recebido com reservas” em razão da relação com o réu e do interesse em desvincular seu comércio de atividade ilícita, e que a descrição do local feita pelo investigador Adonis Ferreira enfraquece a tese defensiva, sugerindo operação paralela de reciclagem conduzida pelo réu.

Convém acrescentar que os investigadores de policial civil, Antônio Pinto e Adonis Ferreira, também foram ouvidos na fase judicial, e ratificaram suas declarações inquisitoriais bem como corroboram a versão da vítima – o que, por si só, já afasta a alegação defensiva de que a condenação teria se lastreado apenas em provas inquisitoriais.

Prosseguindo. Em resumo, embora a defesa tenha buscado amenizar a responsabilidade do apelante, afirmando que teria apenas “emprestado” a quantia de R$ 5,00 (cinco reais) ao adolescente e que somente guardou o objeto sem desconfiar de sua origem ilícita, tal narrativa não se sustenta quando confrontada com o restando do conjunto probatório.

Nesse contexto, não há espaço para a alegação de ausência de conhecimento acerca da origem espúria do bem, tampouco para o reconhecimento de erro de tipo, previsto no artigo 20 do Código Penal. Em crimes de receptação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a posse injustificada de bem proveniente de crime transfere ao agente o ônus de demonstrar, de forma minimamente plausível, que desconhecia sua origem ilícita, o que, no caso concreto, não ocorreu.

Veja-se que o apelante declarou exercer atividade comercial relacionada à compra e venda de produtos recicláveis, inclusive materiais metálicos, como fios de cobre, circunstância que evidencia experiência no ramo e, consequentemente, maior dever de cautela na aquisição de bens de procedência duvidosa. A aquisição de um motor de ar-condicionado de grande porte, avaliado em três mil reais, pelo valor irrisório de R$ 5,00 (cinco reais), por si só, já constitui forte indicativo do dolo, ou, ao menos, da assunção consciente do risco quanto à origem ilícita do objeto.

Francamente, não há como conferir credibilidade à versão defensiva (retratação judicial) de que o apelante simplesmente guardou o bem sem qualquer desconfiança, sobretudo diante do contexto fático delineado: valor absolutamente incompatível com o preço de mercado, negociação realizada com adolescente, ausência de qualquer documento ou explicação plausível acerca da procedência do objeto e exercício habitual de atividade comercial no ramo de compra e venda de materiais usados.

É inegável que meras alegações ou “achismos” do apelante não são suficientes para afastar a condenação. É precisamente aqui que se impõe um juízo crítico, mas racional, de credibilidade.

A confissão extrajudicial encontra corroboração externa: (i) o adolescente indicou o local de venda e o adquirente; (ii) a vítima relatou a mesma quantia (R$ 5,00) como valor do repasse; (iii) o investigador descreveu que o objeto foi prontamente apresentado pelo apelante; (iv) o bem estava sob disponibilidade do apelante, em contexto de guarda/reciclagem.

De seu turno, a retratação judicial surge isolada, apoiada essencialmente em testemunha interessada e em narrativa de baixa plausibilidade (garantia de R$ 5,00 mediante entrega de motor avaliado em R$ 3.000,00). A sentença enfrentou o ponto de modo minucioso, ressaltando a “grosseira desproporção” entre valor do bem e valor da transação e concluindo que “a lógica e a experiência comum indicam” ser a narrativa da compra a correspondente à verdade.

Logo, sob o crivo do artigo 155 do Código de Processo Penal, não se está a condenar por “elementos exclusivamente inquisitoriais”: há, nos autos, prova oral produzida em juízo (oitivas e interrogatório), cuja valoração foi realizada confrontando versões e compatibilizando-as com os dados objetivos da apreensão e com o histórico coerente do evento, além de registros formais da fase policial que, no caso, se mostram congruentes com a prova judicial e com a racionalidade das circunstâncias.

Igualmente, seguindo essa trilha, descabe cogitar em desclassificação da responsabilidade penal para a forma culposa.

A receptação culposa exige prova concreta de que o agente agiu com negligência, imprudência ou imperícia, sem efetivo conhecimento da origem criminosa do bem, o que não se verifica na hipótese.

Repito, diante das circunstâncias do caso, ou seja, valor vil pago pelo objeto, contexto da negociação, experiência do apelante no ramo de compra e venda de materiais recicláveis e ausência de qualquer cautela mínima, fica evidente que o ele não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ausência de dolo, tornando descabida tanto a absolvição quanto a pretendida desclassificação para a modalidade culposa.

Nesse sentido, é firme o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que a posse injustificada de bem produto de crime enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, o que, repita-se, não ocorreu no caso em exame.

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS – MERA AUSÊNCIA DE CAUTELA – DESCABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NEGATIVA INVEROSSÍMIL – APELO DESPROVIDO. Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência. Não se desincumbindo de demonstrar que compraram os veículos (caminhão/carreta), sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, bem como, experientes no ramo de compra e venda de veículos, que deveriam adotar todas as cautelas necessárias, descabe cogitar em desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no artigo
180
,
§ 3o
, do
Código Penal
.”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1023352-12.2022.8.11.0003, 2a CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 11.7.2023).

Portanto, corretamente enquadrada a conduta do apelante no tipo previsto no artigo 180, § 1o, do Código Penal, imperiosa a manutenção da sentença condenatória, em todos os seus termos.

Portanto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Ademar Pereira da Rocha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026